Tribunal: TJDFT
Processo: 0743077-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por KLEBER ALMEIDA DOS SANTOS contra decisão do MM Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704738-71.2021.8.07.0005, por meio da qual foi indeferido pedido de intimação do executado apresentar os 3 (três) últimos contracheques com o objetivo de penhora de percentual do salário do Agravado. Transcrevo a decisão agravada: “Indefiro o pedido de ID 204626800, tendo em vista que eventuais verbas salarias do devedor seriam impenhoráveis. No presente processo, já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, o termo inicial da prescrição inicia-se com a presente decisão, eis que considero como sendo a inequívoca ciência do credor no curso do processo da ausência de bens do devedor passíveis de penhora. Logo, após o período de suspensão da prescrição por um ano, inicia-se a contagem, que findará em 06/09/2028, eis que o título executivo é uma sentença, que julgou procedente pretensão baseada em responsabilidade extracontratual, cujo prazo prescricional é de 03 anos, nos termos do art. 206,§ 3o, V, do Código Civil, e de acordo com o entendimento constante no enunciado da Súmula no 150 do STF e art. 206-A do Código Civil. Saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos”. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em síntese, a possibilidade de penhora de salário, com fundamento na jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede, em antecipação da tutela recursal, o deferimento da penhora do salário do Agravado ou a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo, diante do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Defiro o benefício da gratuidade de justiça à parte com efeito exclusivamente para este Recurso. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, entendo que devem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada, porquanto em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em princípio. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator